Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-27.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707158-27.2018.8.07.0014 RECORRENTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: H. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: VINÍCIUS DE CASTRO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE ASSIMETRIA CRANIANA. BRAQUICEFALIA. FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA ULTRA PETITA REFORMADA. 1. Os contratos de plano de saúde consolidam relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se, dessa forma, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Logo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual. 2. A recusa de o plano de saúde cobrir despesas com órtese de caráter terapêutico e imprescindível à assistência médica e promoção da saúde do segurado é manifestamente abusiva, pois contraria o disposto no artigo 51, inciso IV, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O rol dos procedimentos da Resolução 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo. 4. No caso, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil e o dever de indenizar. Verifica-se que o autor foi diagnosticado com braquicefalia posicional, havendo risco de agravamento do seu quadro clínico caso não fosse realizado o tratamento adequado nos primeiros meses de vida. Dessa forma, reputa-se indevida a recusa da ré ao custeio da órtese e do tratamento multidisciplinar. 5. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida, uma vez que houve, de fato, equívoco na sentença ao considerar o valor do tratamento como sendo R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), em detrimento ao valor solicitado na emenda, qual seja, R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais). 6. Apelação conhecida e provida em parte. Maioria. A recorrente alega violação ao artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, sustentando, em ligeira síntese, a legalidade da exclusão de cobertura a próteses, órteses e seus acessórios não ligados a atos cirúrgicos. Assevera que a conclusão da turma julgadora no sentido de que o rol da ANS é meramente exemplificativo e quanto ao dever de indenizar eventuais danos extrapatrimoniais, na espécie, destoa da orientação que advém da Corte Superior. Colaciona julgados do STJ, do TJGO, do TJSP, e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo suscitado. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, quanto à suposta violação do artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, e encontra controvérsia no âmbito do STJ, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à apreciação daquela Corte Superior. A propósito, confiram-se os seguintes excertos jurisprudenciais: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar” (AgInt no REsp 1904349/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/6/2021). "As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamento médico não incluído no rol de procedimentos na ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde." (AgInt no REsp 1876830/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/10/2021)). Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “o preenchimento cumulativo de dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. A plausibilidade do direito será pautada pela probabilidade de êxito do recurso” (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021) Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confira-se, a propósito, (AgRg na MC 22.519/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/8/2021). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029